Tribunal: TJDFT
Processo: 0751923-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), formulado em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos financeiros do executado, diante da frustração das diligências ordinárias.
III. Razões de decidir
3. A SUSEP – autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda – detém informações relevantes sobre ativos financeiros e previdenciários que não são acessíveis diretamente pelo credor, sendo imprescindível a intervenção judicial para sua obtenção.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 1a Turma Cível do TJDFT admite a expedição de ofícios a este tipo de entidade, desde que demonstrado o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização de bens penhoráveis.
5. No caso, mesmo após reiteradas e infrutíferas pesquisas patrimoniais — Sisbajud (inclusive “teimosinha”), Renajud, Infojud e Sniper — o juízo de origem indeferiu a expedição de ofício à SUSEP sob o argumento de ausência de efetividade. Tal fundamento não se sustenta, pois, esgotados os meios ordinários, a requisição é medida legítima e necessária à efetividade da execução, que deve se desenvolver no interesse do credor, em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2224300/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/05/2023; TJDFT, Acórdão 2013128, 0708945-89.2025.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, Rel. Designado Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025.